Tribunal: TJMT
Processo: 1032555-36.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032555-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 24.844.017/0001-93 (AGRAVANTE), DANIELLY BARBACOVI KOHN - CPF: 069.721.161-47 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE ASSINATURA DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA e DANIELLY BARBACOVI KOHN contra decisão proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta no curso da Execução de Título Extrajudicial nº 1012996-04.2023.8.11.0041, determinando o prosseguimento da execução. As agravantes sustentam a nulidade da Cédula de Crédito Bancário em razão de assinatura digital inválida, a cumulação de encargos financeiros abusivos e a necessidade de análise sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Requerem a extinção da execução por ausência de título líquido, certo e exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a nulidade da assinatura digital do título executivo pode ser reconhecida pela via da Exceção de Pré-Executividade e se a alegação de abusividade dos encargos financeiros pode ser apreciada nesta via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade é cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como previsto no art. 803 do CPC e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A alegação de nulidade da assinatura digital exige a produção de provas que demonstrem a invalidade do título, o que afasta seu conhecimento na via excepcional da Exceção de Pré-Executividade.

O ordenamento jurídico admite a validade de assinaturas eletrônicas em Cédulas de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/04, e na MP nº 2.200/2001, art. 10, § 2º, desde que sejam preenchidos os requisitos de identificação do signatário e segurança da informação.

Quanto à abusividade de encargos financeiros, aplica-se a Súmula 381 do STJ, que veda ao magistrado conhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais bancárias. Além disso, a revisão de encargos financeiros requer prova pré-constituída, o que não foi demonstrado pelas agravantes.

A jurisprudência reafirma que, na ausência de prova pré-constituída, a análise de matérias relacionadas à exigibilidade do título e encargos financeiros demanda dilação probatória, sendo inviável pela via da Exceção de Pré-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de assinatura digital aposta em título executivo não pode ser analisada pela via da Exceção de Pré-Executividade quando depender de dilação probatória.

A revisão de encargos financeiros em contrato bancário não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 803; Lei nº 10.931/04, art. 29, § 5º; MP nº 2.200/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1896174/PR; STJ,
AgInt
no REsp 2.071.232/SP; TJMT, AI nº 0089371-36.2016.8.11.0000; TJMT, AI nº 1018121-42.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1012853-07.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento nº 1032555-36.2024.8.11.0000 de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que na Execução de Título Extrajudicial nº 1012996-04.2023.8.11.0041 rejeitou
E
xceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da l
ide.

As
agravantes
sustentam

a nulidade do título executivo, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário não contém assinaturas válidas, tornando o documento inexigível. Alegam ainda a cumulação indevida de encargos financeiros, configurando “bis in idem”, e sustentam a necessidade de análise da relação sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, invocando a hipossuficiência das agravantes.

Requerem, ao final, a extinção do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível.

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

259773661
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 1012996-04.2023.8.11.0041 em desfavor das agravadas, visando o recebimento da dívida constituída na cédula de crédito bancário - capital de giro
nº

0032194052
,
no valor de R$
994.993,11.

As agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade, no qual arguiram a nulidade da Execução pela invalidade da assinatura digital oposta no título objeto da lide, bem como a aplicação de encargos abusivos, o que foi rejeitado pelo ju
iz a quo, com os seguintes fundamentos:

No caso concreto verifico que a irresignação do excipiente, em síntese, são matérias que necessitam de dilação probatória
e não
permitem a verificação de plano. Nesses termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.”

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 0089371-36.2016.8.11.0000 – Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 16/08/2016) destaquei

A presente execução encontra-se representada pelo
titulo
executivo denominado Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 0032194052.

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

O ordenamento jurídico adota a liberdade da forma para celebração de negócio jurídico e reconhece a validade da assinatura eletrônica em diversas modalidades de contratos e documentos em geral.

A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, §5º, permite a da assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.

No mesmo sentido é a Medida Provisória nº 2.200/2001, em seu artigo 10, §2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

A da assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado pelo fornecedor que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica (data e hora, nome, e-mail e IP), deverá ser aceita nos contratos firmados entre as partes. Não havendo em falar na nulidade do título.

Por outro
lado, a
abusividade da cobrança de juros não é matéria de ordem pública, inclusive é vedado ao julgado conhecer, de ofício a abusividade de cláusulas bancárias conforme é o entendimento da Súmula 381 do STJ.

É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução.

A Exceção de Pré-Executividade é via excepcional e só é cabível no tocante às matérias de ordem pública, que não reclamam dilação probatória e que o juiz deve conhecer de ofício, como nas hipóteses de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, nas situações elencadas no art. 803 do CPC ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da Ação.

E apesar de o STJ admitir de forma excepcionalíssima, a arguição de excesso na Exceção de Pré-Executividade exige prova pré-constituída (REsp 1896174/PR).

A alegação de nulidade da assinatura digital demanda dilação probatória e não p
ô
de ser demonstrada por prova pré-constituída, condição fundamental para o conhecimento da matéria nesta via excepcionalíssima.

Por outro lado, conforme a Súmula 381 do
ST
j
é vedado ao julgado
r
conhecer de ofício das cláusulas bancárias, o que também afasta a
a
nálise
do pedido de redução de juros remuneratórios pela
Exceção de Pré-Executividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – NULIDADE DA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

Na hipótese, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar a exigibilidade ou não dos títulos, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1018121-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – VIA EXCEPCIONAL – ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REVISÃO DE ENCARGOS – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – ERRO SOBRE CÁLCULO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023).

"Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.958.481/RS).

(N.U 1012853-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025